Tribunal: TJDFT
Processo: 0016352-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. DESPESAS. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o inventariante, ora apelante, pretende que a quantia a ser ressarcida pelo espólio em seu favor seja corrigida pelo INPC e acrescida de juros compensatórios.
2. A correção monetária não agrega patrimônio à parte credora, mas apenas preserva o valor real do crédito, sendo tema, inclusive, de pedido implícito (art. 322, § 1o, do CPC). 2.1. Em razão de não representar efetivo ganho patrimonial, a correção monetária deve ter por termo inicial a data em que o credor desembolsou a quantia a ser ressarcida.
3. Os juros compensatórios correspondem aos frutos civis devidos ao credor em decorrência da utilização do capital, sendo classificados em legais ou convencionais. 3.1. Em que pese ausência de previsão dos aludidos juros no art. 2020 do Código Civil, que disciplinou o desembolso, aos herdeiros, pelas despesas necessárias e úteis realizadas, no presente caso os demais interessados não impugnaram a planilha de cálculos apresentada pelo inventariante, inexistindo pretensão resistida.
4. Apelação conhecida e provida.